Tribunal: STF
Processo: RE 1343346
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AMICUS CURIAE. INGRESSO. DEFERIMENTO.



    Vistos etc.



    1. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) requer a admissão no presente feito, na qualidade de amici curiae (Petição/STF 89.975/2021).



    Aponta o preenchimento dos requisitos legais, em especial quanto à regularização processual, a relevância da matéria e a representatividade. Sustenta que “O artigo 1181 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, contempla a previsão legal de intimação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade para, querendo, intervir na qualidade de assistente em todos os feitos em que se discute a aplicação da referida Lei de Defesa da Concorrência”.



    2. O art. 6º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999 autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e o requerente ostente representatividade adequada.



    Na mesma linha, o art. 138, caput, do Código de Processo Civil de 2015 permite que o relator admita a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, na qualidade de amicus curiae.



    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.



    3. A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae também deverão ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. Por isso é que o art. 138 do CPC/2015 lhe confere um poder discricionário (“O juiz ou o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir [...]”), e não vinculado.



    “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional” (ADI 2.321-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 25.10.2000, DJ 10.6.2005, excerto da ementa).



    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.



    4. In casu, presentes, nos moldes dos arts. 6º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999 e 138 do CPC/2015, os requisitos legalmente exigidos para sua intervenção, assim como a utilidade e a conveniência de sua atuação, considerado o caráter técnico das justificativas apresentadas e a amplitude de sua representatividade, defiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).



    5. Nos termos do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, faculta-se-lhe a apresentação de informações e de memoriais escritos nos autos.



    À Secretaria para a inclusão do nome do interessado e patronos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora